Tribunal: TJMT
Processo: 1007422-97.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007422-97.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GUINZO MATSUOKA - CPF: 537.979.738-53 (APELADO), FABIO ROGERIO RAGANICCHI - CPF: 146.267.498-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO VEICULAR INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DETRAN. ÔNUS DA PROVA DINÂMICO. INFORMAÇÃO PÚBLICA INVERÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá que julgou procedente ação declaratória negativa de propriedade de veículo cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
Guinzo
Matsuoka, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre o autor e o veículo VW/PASSAT LS, Ano/Modelo 1983/1983, Placa JZE-5746, determinando a retificação do banco de dados do DETRAN/MT e condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão indenizatória em razão de registro irregular de veículo ocorrido no ano de 2000; (
ii
) definir se é devida indenização por danos morais em virtude de vinculação indevida de veículo ao nome do autor, à luz do princípio da responsabilidade objetiva da Administração e da falha na prestação do serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional quinquenal para a pretensão indenizatória decorrente de ato ilícito de trato sucessivo inicia-se a partir da ciência inequívoca da lesão, aplicando-se o princípio da
actio
nata
; no caso, o autor somente tomou conhecimento dos débitos vinculados ao seu nome quando surpreendido com as cobranças, afastando a alegação de prescrição.

4. O ônus da prova da regularidade dos registros administrativos incumbe à Administração, à luz da distribuição dinâmica da prova prevista no art. 373, § 1º, do CPC, sobretudo por deter os dados e meios para apurar as transferências veiculares.

5. A existência de boletins de ocorrência e a ausência de comprovação de aquisição ou uso do veículo por parte do autor evidenciam a utilização fraudulenta de seus dados, não elidida por prova em contrário apresentada pelos entes públicos.

6. A falha na prestação do serviço público, consubstanciada na manutenção de registro veicular indevido em nome do autor, gera responsabilidade objetiva da Administração Pública, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC.

7. A vinculação indevida do nome do Autor a débitos tributários e restrições administrativas caracteriza abalo à sua honra objetiva, ensejando indenização por dano moral
in
re

ipsa
, independentemente de demonstração do prejuízo concreto.

8. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado à extensão do dano e à função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para ações decorrentes de registro veicular fraudulento inicia-se com a ciência inequívoca do dano, aplicando-se o princípio da
actio
nata
.

A responsabilidade do DETRAN por registro indevido de propriedade veicular é objetiva, e o dano moral decorrente é
in
re

ipsa
.

O ônus da prova da regularidade do registro veicular deve ser suportado pelo ente público, à luz do princípio da distribuição dinâmica da prova.

A manutenção de dado falso em banco público de dados, com consequências fiscais ou administrativas, enseja indenização por danos morais.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14, § 1º; CPC/2015,
arts
. 373, § 1º, 85, § 11, e 487, I; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApCiv
n. 1001654-52.2019.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 04.12.2023; TJSP,
RInom
n. 1001637-50.2021.8.26.0319, Rel. Juiz Leonardo Menino, j. 10.07.2023; TJPR,
RInom
n. 0003534-31.2022.8.16.0075, Rel. Juiz Marco Vinicius
Schiebel
, j. 23.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória Negativa de Propriedade de Veículo c/c Dano Moral, ajuizada por
Guinzo
Matsuoka, ajuizou procedente o pedido formulado na
inicial.

Os
A
pelantes sustentam, em s
ede de prejudicial de mérito
, a prescrição
quinquenal
referente à pretensão indenizatória, tendo em vista que os fatos narrados ocorreram no ano de 2000.

Quanto ao mérito recursal, aduzem
a ausência de provas robustas para afastar a presunção de legitimidade dos registros administrativos.

Alegam a impossibilidade de cumprir a determinação de anotação de “proprietário desconhecido” no registro do veículo.

Argumentam, também, que a inversão do ônus da prova foi indevidamente aplicada, uma vez que competia ao apelado comprovar a existência de fraude no cadastro de propriedade dos veículos junto ao órgão de trânsito.

Assim, requerem a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertadas pela parte
a
pelada no id. 2
9
9263855
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado,
o Departamento Estadual de Trânsito e o Estado de Mato Grosso insurgem-se contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
Guinzo

Matsuoka
.

Extrai-se da petição inicial que
Guinzo
Matsuoka
ajuizou
Ação
Declaratória Negativa de Propriedade de Veículo c/c Dano Moral

contra o
Departamento de Trânsito de Mato Grosso e E
stado de Mato Grosso,

na qual objetiva a declaração de negativa de propriedade do veículo débitos de Licenciamento e IPVA do veículo VW/PASSAT LS, Ano/Modelo: 1983/1983, Placa: JZE-5746, Renavam: 358174287 e Chassi: 9BWZZZ32ZDP043432, inexistência de débitos e a condenação em dano moral.

Após regular trâmite do feito, o
Juízo singular prolatou sentença satisfativa, cuj
a parte dispositiva estabeleceu o seguinte:

“[...]

POSTO ISSO, homologo o reconhecimento do pedido autoral referente ao cancelamento das CDAs, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, bem como JULGO PROCEDENTES, com resolução de mérito, os pedidos formulados na presente AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por GUINZO MATSUOKA em face do ESTADO E MATO GROSSO E OUTRO para (i) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre o requerente e os requeridos em face do veículo VW/PASSAT LS, Ano/Modelo: 1983/1983, Placas: JZE-5746, Renavam: 358174287 e Chassi: 9BWZZZ32ZDP043432 e (
iii
) DETERMINAR ao requerido DETRANT-MT que proceda a exclusão do registro do veículo do nome do autor junto ao seu banco de dados, fazendo constar ́ ́proprietário desconhecido ́ ́, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, calculado com base no índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), incidindo uma única vez, até o efetivo pagamento, por meio do acumulado mensalmente a partir da citação (art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021).

Deixo de condenar os requeridos ao ressarcimento das custas processuais, visto ser o autor beneficiário da assistência judiciaria gratuita.

Condeno os requeridos, de forma solidária, ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da
causa, nos
termos do artigo 85, § 3º,
I,do
NCPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do § 4º, do art. 90, ambos do NCPC
”.

Do ato sentencial
,
Departamento Estadual de Trânsito e o Estado de Mato Grosso
avi
aram
o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

Da apreciação da prejudicial de mérito da prescrição.

Os
A
pelantes alegam a ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do Decreto n. 20.910/1932, tendo em vista que os fatos narrados remontam ao ano de 200
0
, enquanto a ação foi ajuizada em 20
23.

Anoto, desde já, que a tese não comporta acolhimento.

Nos casos envolvendo fraudes ou atos ilícitos de trato sucessivo, o prazo prescricional somente se inicia com a ciência inequívoca da lesão ao direito, conforme o princípio da
actio
nata
.

Dessa forma, no caso concreto restou evidenciado que o
Autora, ora Recorrido,
tomou ciência dos débitos fiscais e da vinculação irregular de seu nome aos veículos somente ao ser surpreendido com as cobranças, não havendo que se falar em inércia apta a configurar a prescrição.

Portanto,
afasto a prejudicial de mérito
de prescrição
.

Da apreciação do mérito.

Conforme relatado, a Fazenda Pública se insurge contra a sentença que julgou procedente a ação
declaratóri
a
ajuizada
pelo
R
ecorrido, declarando a inexistência de propriedade sobre
o veículo
registrado em seu nome e, por consequência, determinand
o a exclusão do registro do automóvel do nome do Apelado, bem como condenando o ora Apelante ao pagamento de indenização por dano moral na monta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

No caso, o Recorrido sustentou, em sua petição inicial, não ser o proprietário do
automóvel
VW/PASSAT LS, Ano/Modelo: 1983/1983, Placa: JZE-5746, Renavam: 358174287 e Chassi: 9BWZZZ32ZDP043432
, argumentando que não poderia ser responsabilizado por débitos relacionados a bens que não adquiriu ou utilizou de qualquer forma.

Por outro lado, os Apelantes limitaram-se a invocar a presunção de legitimidade do registro administrativo
, bem como alegar que a parte Apelada não comprovou a existência de fraude em relação ao registro do veículo.

Todavia, os argumentos apresentados pelos Recorrentes não são capazes de afastar os fundamentos consignados na
sentença
objurgada, os quais devem prevalecer.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o Apelado produziu prova suficiente para demonstrar a ausência de propriedade dos automóveis, apresentando boletins de ocorrência contemporâneos aos fatos que comprovam o uso indevido de seus dados por terceiros.

Nesse sentido, cabe ressaltar que os Apelantes são detentores das informações relativas à transferência veicular. Assim, à luz do princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, previsto no art. 373, § 1º, do C
ódigo de Processo Civil (CPC)
, a eles deve ser atribuída a responsabilidade de comprovar a regularidade de seus registros.

Tal atribuição se justifica pela maior facilidade probatória de que dispõem, especialmente considerando a maior dificuldade ou impossibilidade de o
auto
r comprovar o fato negativo consistente na inexistência de propriedade do veículo objeto da demanda.

Nesse sentido
, colaciona-se
os seguintes
julgados
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – NÃO VERIFICADO – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – AFASTADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VIABILIDADE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA – ÔNUS DA AUTARQUIA ESTADUAL – MUDANÇA DE TITULARIDADE NÃO COMPROVADA – CANCELAMENTO TANTO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO QUANTO DAS SANÇÕES PECUNIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS – NEXO CAUSAL – CNH SUSPENSA – DANO MORAL – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. 1 – É patente a competência da Justiça Comum para o processamento e julgamento de ação cujo valor da causa é superior ao equivalente a 60 (sessenta)
salários mínimos
à época do ajuizamento. 2 – A autarquia estadual não foi condenada para efetivar o cancelamento do imposto sobre o veículo, logo, resta afastada a tese de ilegitimidade passiva ad causam quanto à exigibilidade do IPVA. 3 – O art. 373, § 1º, do CPC, ao dispor sobre a redistribuição dinâmica dos ônus probatório, condiciona sua concessão excepcional aos casos previstos em lei ou na peculiaridade do caso em análise, na observância da impossibilidade ou excessiva dificuldade de obtenção da prova. Na hipótese dos autos, os Apelantes como detentores das informações de transferência veicular entre os administrados, possuem melhores condições visando demonstrar a regularidade na transferência, bem como comprovar a devida cautela inerente à atividade de fiscalização e emissão de certificado de registro de veículo. [...]. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001654-52.2019.8.11.0003, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 04/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2023)

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PRETENSÃO DO AUTOR DE ANULAÇÃO DE DÉBITOS DE IPVA - ALEGAÇÃO DE NÃO SER O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – – IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA – REALIZAÇÃO DE PROTESTO - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - DANOS MORAIS "IN RE IPSA" - INDENIZAÇÃO DEVIDA- VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E MORALIDADE- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1001637-50.2021.8.26.0319 Lençóis Paulista, Relator: Leonardo
Labriola
Ferreira Menino, Data de Julgamento: 10/07/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/07/2023)

No caso, o Departamento Estadual de Trânsito não se desincumbiu do ônus de demonstrar todo o histórico de transferência do veículo a fim de se viabilizar a identificação do real proprietário do bem móvel.

Logo, escorreita a sentença ao determinar a baixa do nome do
Apelado
do cadastro do veículo e respectivos débitos vinculados, diante dos indícios de fraude e da ausência de provas da regularidade dos registros de transferência veicular.

Além do mais, o argumento acerca da impossibilidade fática de excluir os dados do Apelado do registro do veículo não pode servir de fundamento para a perpetuação de informação
inverossímil
no banco de dados públicos,
a ensejar prejuízo ao
Recorrido.

Quanto à condenação dos Apelantes ao pagamento de indenização por dano moral, tenho que a
inércia obrigacional da Administração Pública na prevenção de fraudes não apenas atrai sua responsabilidade objetiva (§ 6º, art. 37, da C
onstituição Federal
), como também constitui uma violação dos direitos de personalidade da parte reclamante, que entendo que se tratar de dano moral
in
re

ipsa
.

A sociedade não deve aceitar a falta de ação dos órgãos de trânsito nesse aspecto.

Assim, destaco que é dever do órgão de trânsito prevenir fraudes em seu gerenciamento de riscos, no entanto, apresentou serviço defeituoso. O Código de Defesa do Consumidor assim dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Inclusive, nesse sentido, entendimento proferido por Tribunal Pátrio:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DO DETRAN/PR, DA CMTU-LD, DO ESTADO DO PARANÁ E TERCEIRO – SENTENÇA PROCEDÊNCIA - DETERMINAÇÃO DE NULIDADE DA COMUNICAÇÃO DA VENDA DE VEÍCULO, DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E DA INSCRIÇÃO INDEVIDA, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS A SER ADIMPLIDA PELA PARTE RECLAMADA – DETRAN/PR E TAMBÉM PELO TERCEIRO – INSURGÊNCIA RECURSAL DO DETRAN/PR – CONTROVÉRSIA RECURSAL EXCLUSIVAMENTE SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FRAUDE EVIDENTE REALIZADA POR TERCEIRO QUE PERMITIU O REGISTRO DE PROPRIEDADE EM VEÍCULO QUE JAMAIS FOI DA PARTE RECLAMANTE – DETRAN/PR NÃO REALIZOU AS CAUTELAS MÍNIMAS PARA CONSTATAR A FRAUDE – DOCUMENTAÇÃO DA VENDA APRESENTADA (AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE RECLAMANTE – COMPRADOR – VÍTIMA DA FRAUDE) – RESOLUÇÃO CONTRAN N. 712/2017 (NECESSIDADE LÓGICA DO VENDEDOR E DO COMPRADOR ASSINAREM A AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PERANTE AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO)- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PREVENÇÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCO FRAUDULENTO INEFICAZ QUE IMPLICA EM DANO MORAL IN RE IPSA (§ 1º, ART. 14, DO CDC)– PRECEDENTES ANÁLOGOS DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ (0002838-88 .2017.8.16.0036 E 0002963-70 .2019.8.16.0041) INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DANO MORAL IN RE IPSA EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA N . 479 DO STJ - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM FACE DO DETRAN/PR EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) –ENTENDIMENTO PACIFICADO (UNÂNIME) DESTA 4ª TURMA RECURSAL DO PARANÁ (0002481-17.2021.8 .16.0021, 0033062-07.2019.8 .16.0014 E 0010266-78.2022.8 .16.0026) - SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI N. 9 .099/95. Recurso da parte reclamada – DETRAN/PR conhecido e desprovido.

(TJ-PR 00035343120228160075 Cornélio Procópio, Relator.: Marco Vinicius
Schiebel
, Data de Julgamento: 23/09/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2024)

Além do mais, é sabido que, para a fixação do valor da indenização por dano moral, o Julgador deve examinar as circunstâncias específicas de cada caso concreto, arbitrando-o de acordo com sua conclusão, lógica e critério, buscando, sempre, o montante justo e razoável, já que esse valor não depende do pedido da parte.

O
quantum
indenizatório deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento.

No caso, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dupla finalidade da reparação do dano moral, penso que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado pelo Juízo singular, não se revela desarrazoado ou passível de causar enriquecimento sem causa ao Apelado.

Logo, diante de tais considerações, o recurso interposto deve ser desprovido.

Forte em tais razões,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
, para manter inalterada a sentença pro
latada
pelo Juízo de primeiro grau.

Diante do desprovimento do Apelo interposto, em decorrência do previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial anteriormente fixada, para o percentual de 1
5
% (dez por cento) sobre o valor d
a causa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025